Tribunal: TJDFT
Processo: 0719084-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719084-79.2021.8.07.0020 RECORRENTE: RAFAEL SENE DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CULPABILIDADE. VÍTIMA MENOR. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NORMAIS. VALOR DO BEM NÃO EXACERBADO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MP NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. 2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça com a simulação de porte de arma, subtraiu o aparelho celular da vítima (artigo 157, caput, do Código Penal). 3. Correta a valoração negativa da culpabilidade, haja vista que o crime foi cometido contra vítima menor de idade, aproveitando-se de sua maior vulnerabilidade, o que extrapola o tipo penal. 4. Não há que se falar em valoração negativa das consequências do crime se o valor do bem subtraído não for exacerbado. Aparelho celular avaliado em R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais). 5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 6. Tratando-se de réu primário, com bons antecedentes e com apenas uma circunstância judicial desfavorável, fixada a pena privativa de liberdade em patamar superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal. 7. Recursos conhecidos. Recurso do MP não provido. Recurso da defesa parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Para tanto, assevera que as provas testemunhais são insuficientes para a manutenção do decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 157, caput, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Infirmar as conclusões do acórdão, acerca da suficiência das provas de autoria e de materialidade, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012